Tribunal: TJDFT
Processo: 0726278-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726278-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JONATAS GONCALVES ABRANTES IMPETRADO: PRESIDENTE/DIRETOR DO INSTITUTO AOCP, SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Dever de Diálogo do Relator O Mandado de Segurança exige direito líquido e certo. O direito líquido e certo é aquele comprovado no momento da impetração, mediante prova documental, dispensada a dilação probatória. Ao impetrante para demonstrar, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil, de forma articulada, a possibilidade de comprovação das alegações trazidas na Inicial sem instrução, ainda mais quando se contesta uma questão técnica da Banca Examinadora. Demais, deverá defender a legitimidade do Secretário de Economia do Distrito Federal, tendo em conta a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que faz a diferenciação entre a atuação da Banca Examinadora/Organizadora e da autoridade responsável por homologar o concurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Brasília, domingo, 14 de agosto de 2022, às 19h22min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator